Tribunal: TJPA
Processo: 0847653-70.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847653-70.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: SANDRA MARIA BENTES, NATALIA BENTES LIMA, FLAVIO NEVES LIMA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
AUTORES/FILHOS QUE PRETENDEM TER ACESSO A PRONTUÁRIO MÉDICO DE SEU PAI/PACIENTE JÁ FALECIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PELA EXIBIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. RECOMENDAÇÃO CFM Nº 3/14. POSSIBILIDADE DE ACESSO PRETENDIDO PELOS FAMILIARES DO DE CUJUS, DESDE QUE COMPROVADO O PARENTESCO, OBSERVADA A ORDEM HEREDITÁRIA E NÃO HAVENDO OBJEÇÃO FIRMADA PELO PACIENTE EM VIDA.
LEI Nº 13.787/2018. TENDÊNCIA GLOBAL DE FACILITAR ACESSO AOS DOCUMENTOS MÉDICOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Autores que pretendem acesso a prontuário médico referente ao tratamento de seu pai falecido.

2. Não é compatível com o princípio da razoabilidade a negativa de tal pretensão com justificativa no sigilo médico, que não ostenta caráter absoluto. Patente o interesse da família do falecido em inteirar-se acerca do tratamento médico ao qual se submeteu e inequívoca a obrigatoriedade da cooperativa apelante em apresentar o documento necessário para tanto.

3. Comprovado o vínculo dos requerentes do prontuário médico e inexistente manifestação do paciente no sentido da não divulgação do prontuário no caso de falecimento, mostra-se desarrazoada a resistência da apelante em proceder à entrega do prontuário médico, sendo descabida a exigência de decisão judicial para tanto. Entendimento jurisprudencial que foi apenas corroborado pela Recomendação CFM Nº 3/14.

4. Lei nº 13.787/2018 que demonstra a intenção do legislador em acudir, de forma rápida e segura, a possível necessidade de acesso aos prontuários médicos por pacientes e/ou seus familiares, diante da
nova tendência global de facilitar a comunicação, a informação, diminuir as distâncias, com maior celeridade, presteza, economicidade e comodidade, por meio da utilização de ferramentas e instrumentos digitais/eletrônicos
.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847653-70.2020.814.0301

APELANTE: UNIMED BELÉM-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADOS: SANDRA MARIA BENTES LIMA, NATÁLIA BENTES LIMA E FLÁVIO NEVES LIMA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos ajuizada por SANDRA MARIA BENTES LIMA E OUTROS, com o fito de obter o prontuário de seu falecido pai, paciente Flavio Neves Lima.

Após trâmite processual, o Juízo Singular assim prolatou sentença:

“...Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e julgo procedente o pedido do autor. Por fim, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III do Código de Processo Civil. Arquive-se, após as formalidades legais.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como, aos honorários de sucumbência que arbitro em 20% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

A Unimed Belém interpôs o presente apelo, alegando a existência de conflito de princípios na sentença atacada, defendendo a preservação da intimidade e do sigilo profissional, apontando que o livre acesso à informação não pode prevalecer em detrimento aos demais princípios defendidos.

Salienta que a Recomendação nº 003/2014 do Conselho Federal de Medicina foi editada por força de decisão judicial que ainda não transitou em julgado, fato que demonstra fragilidade na sua aplicação. Requer a reforma da sentença, sob argumento de ofensa a direito personalíssimo como a intimidade e a vida privada. (ID 5942681)

Sem contrarrazões (ID 5942685).

Coube-me o feito por redistribuição.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Trata-se de ação de exibição de documentos, na qual as partes autoras pretendem cópia do prontuário médico de seu falecido pai, Flávio Neves Lima, para fins de trâmites
pós mortem
, tais como inventário e seguro de vida, na medida em que obtiveram negativa da Unimed Belém em fornecer o documento (ID 5942656).

A sentença julgou procedente o pedido dos demandantes, condenando a Operadora do Plano de Saúde à exibição do prontuário médico, cuja medida restou cumprida em sede de contestação.

Ainda que as informações médicas de pacientes sejam sigilosas, não podendo, em princípio, ser reveladas por médico ou hospital, em virtude do exercício da profissão, no caso dos autos, entendo que tais sigilos não podem ser suscitados contra o próprio paciente ou, em caso de óbito, contra seus familiares, considerando o interesse destes no conhecimento das informações relativas ao
de cujus
para a preservação de direitos.

Portanto, a alegação de sigilo médico não pode ser invocada para impedir o acesso das partes autoras ao prontuário do falecido pai, tendo em vista a necessidade de tais documentos para a obtenção de seus direitos - no caso, a abertura de inventário e a emissão de seguro de vida.

Ademais, conforme se depreende do parecer mencionado pelo apelante, o Conselho Federal de Medicina editou a
Recomendação nº 3/14
,
em 28.03.2014
, com o seguinte teor:

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e pelo Decreto n.º 6821, de 14 de abril de 2009, e

CONSIDERANDO a tutela antecipada concedida nos autos do processo Ação Civil Pública n.º nº 26798-86.2012.4.01.3500, movida pelo MPF, em trâmite na 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que a decisão acima citada está sendo atacada por intermédio do recurso Agravo de Instrumento nº 0015632-13.2014.4.01.0000, em trâmite no TRF 1ª Região;

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido pelo plenário em sessão realizada em 28 de março de 2014,

RECOMENDA-SE:

Art. 1º - Que os médicos e instituições de tratamento médico, clínico, ambulatorial ou hospitalar: a) forneçam, quando solicitados pelo cônjuge/companheiro sobrevivente do paciente morto, e sucessivamente pelos sucessores legítimos do paciente em linha reta, ou colaterais até o quarto grau, os prontuários médicos do paciente falecido: desde que documentalmente comprovado o vínculo familiar e observada a ordem de vocação hereditária, e b) informem os pacientes acerca da necessidade de manifestação expressa da objeção à divulgação do seu prontuário médico após a sua morte.

Nesse sentido, tem-se que a Lei nº 13.787/2018 (Lei do Prontuário Eletrônico) definiu que o
s familiares de paciente falecido podem receber integralmente o prontuário médico, após decorrido o prazo de 20 anos para a sua eliminação, ou durante esse prazo, obter o dado de seu interesse - artigo 6º - desde que não tenha declarado em vida a sua objeção a esse acesso.

Entendo que a referida Lei veio garantir, entre outros aspectos, o correto e seguro armazenamento dos dados do paciente por tempo suficiente a qualquer necessidade de consulta que porventura venha a ocorrer, justamente garantindo efeito probatório da conduta efetuada pelo médico, para todos os fins de direito.

Dessa maneira, não há que se falar em fragilidade de aplicação da Resolução nº 3/2014 do Conselho Federal de Medicina, na medida em que a
nova tendência global de facilitar a comunicação, a informação, diminuir as distâncias, com maior celeridade, presteza, economicidade e comodidade, por meio da utilização de ferramentas e instrumentos digitais/eletrônicos, foi a base para edição da
Lei nº 13.787/2018, demonstrando a intenção do legislador em acudir, de forma rápida e segura, a possível necessidade de acesso aos prontuários médicos por pacientes e/ou seus familiares
.

Assim, tem-se que os documentos solicitados já poderiam ser entregues sem decisão judicial na data em que foram solicitados, conforme a supracitada recomendação, uma vez que a data do óbito do paciente ocorreu em 19.04.2020; foi comprovado o grau de parentesco dos interessados e não consta objeção a esse acesso expressamente declarada pelo
de cujes
.

Dessa maneira, caracterizado o documento comum às partes e, considerando o justo motivo pelo qual os autores pretendem a exibição do prontuário médico, patente o seu interesse em obtê-lo e inequívoco o dever do réu em apresentá-lo, não se admitindo a recusa, na forma do art. 396 do CPC.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Verifica-se que a pretensão da demandante é ver exibidos documentos em posse da parte ré e que são comuns às partes, conforme dispõe o art. 844, II, do CPC. Ainda que os prontuários médicos devam ser mantidos em sigilo para garantir o direito do paciente de privacidade e imagem e o sigilo profissional, tais sigilos não podem ser suscitados contra o próprio paciente ou, em caso de óbito, contra seus familiares, por se tratar de documento comum as partes. Sentença Mantida. UNÂNIME. APELO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70062174461, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 26/11/2014).

Dessa maneira, nego provimento ao apelo.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação da
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/06/2023